Tribunal: TJSP
Processo: 1016642-42.2018.8.26.0344
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Gerente de banco – Problemas psiquiátricos – Liame ocupacional reconhecido – Comprometimento total e temporário da capacidade laborativa – Auxílio-doença acidentário devido a partir de 01/11/2018, conforme postulado pela autora na inicial, compensando-se os valores pagos por força da antecipação dos efeitos da tutela – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Gerente de banco – Problemas psiquiátricos – Liame ocupacional reconhecido – Comprometimento total e temporário da capacidade laborativa – Auxílio-doença acidentário devido a partir de 01/11/2018, conforme postulado pela autora na inicial, compensando-se os valores pagos por força da antecipação dos efeitos da tutela – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Apelo autárquico desprovido, parcialmente provido o recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1016642-42.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelada MARCIA REGINA ORTEGA MACEDO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo
autárquico e deram parcial provimento ao recurso oficial. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.229
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1016642-42.2018.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. PAULA JACQUELINE BREDARIOL DE
OLIVEIRA
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTE: INSS
APELADA: MÁRCIA REGINA ORTEGA MACEDO
ACIDENTÁRIA
Gerente de banco
Problemas
psiquiátricos
Liame ocupacional reconhecido

Comprometimento total e temporário da capacidade
laborativa Auxílio-doença acidentário devido a partir
de 01/11/2018, conforme postulado pela autora na
inicial, compensando-se os valores pagos por força
da antecipação dos efeitos da tutela
Valores em
atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos
índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF)
Juros de mora devidos desde a citação, de forma
englobada sobre o montante até aí apurado e, depois,
mês a mês, de modo decrescente Aplicação do art.
5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne
aos
juros

Apelo
autárquico
desprovido,
parcialmente provido o recurso oficial.
A r. sentença de fls. 212/216, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por Márcia Regina Ortega Macedo,
condenando o INSS a restabelecer-lhe o benefício de auxílio-doença
acidentário, no percentual de 91% do salário-de-benefício, a partir de
02/08/2018 (dia seguinte ao da cessação administrativa), devendo ser
excluídos os meses em que a autora efetivamente trabalhou; mais abono
anual; juros moratórios contados englobadamente até a citação e, depois, mês

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
a mês, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art.
1o-F da lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09; atualização
monetária pelo INPC; e honorários advocatícios a serem fixados quando
liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC, devendo
incidir sobre as prestações vencidas. Outrossim, concedeu tutela antecipada
para a implantação do benefício no prazo de 30 dias, contados da data da
notificação.
Inconformado, apela o INSS, buscando a improcedência da
demanda. Sustenta que o autor não faz jus ao auxílio-doença, aduzindo que
não restou demonstrada a incapacidade para a atividade habitual. Alega ser
possível a readaptação ou o tratamento concomitante com o labor.
Subsidiariamente, postula a restituição dos valores recebidos a título de
antecipação da tutela, mencionando jurisprudência que reputa respaldar sua
posição.
Processado o recurso, a parte contrária apresentou
contrarrazões.
A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição,
havendo recurso “ex officio”.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Trata-se de ação em que postula a autora o
restabelecimento de auxílio-doença acidentário, sob a alegação de que teve
comprometida sua capacidade laborativa em decorrência de problemas
psiquiátricos, males advindos das condições de trabalho a que estava
submetida na função de gerente de banco.
A moléstia é objeto da CAT trazida aos autos às fls. 76/77
(emitida pelo sindicato), sendo oportuno consignar que a segurada esteve em
gozo de auxílio-doença acidentário de 26/08/2015 a 26/02/2016 (fls. 163) e de
27/02/2016 a 01/08/2018, este decorrente de concessão judicial (fls. 105/111 e
164). Registre-se, ainda, que o INSS implantou o benefício por força da tutela
antecipada concedida na sentença (DIP: 01/07/2019 fls. 240/241).
Efetuada
a
avaliação
médica
(fls.
180/182
e
esclarecimentos de fls. 202/203), constatou o perito ser a obreira portadora de
“transtornos fóbico-ansiosos” (fls. 181), atestando que referido quadro acarreta
“incapacidade total e temporária” (resposta ao quesito “l” do INSS fls. 202).
O nexo causal/concausal comporta reconhecimento, visto
que restou estabelecido através de anterior concessão judicial do benefício de
auxílio-doença de natureza acidentária, além de ter sido admitido pelo expert.
O laudo pericial é suficientemente claro e não foi
contrariado por nenhum outro trabalho técnico, merecendo orientar o desfecho
da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Assim, comprovado o comprometimento total e temporário
da capacidade de trabalho e reconhecido o liame ocupacional, é de ser
preservado o restabelecimento do auxílio-doença acidentário.
Contudo, o termo inicial do benefício deverá corresponder à
data postulada pela obreira na inicial (01/11/2018 15o dia ao do afastamento
do trabalho, ocorrido em 18/10/2018 fls. 07), sob pena de se incorrer em
julgamento “ultra petita” quanto a esse ponto.
Registre-se que deverão ser compensados os valores
pagos por força da antecipação dos efeitos da tutela.
Importa observar que, mesmo que concedido judicialmente,
o benefício de auxílio-doença tem natureza temporária, havendo de ser
encerrado na hipótese de cessação da incapacidade laborativa ou, quando
não, transformado em outro benefício, compatível com o nível de redução da
capacidade de trabalho advinda da consolidação da lesão.
No mais, cumpre deixar explicitado que o débito será
atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês
sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido
pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema
no 810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
Acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de modo
decrescente.
Cabe consignar que, em face da Lei no 11.960/09, será
aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne aos
juros.
Anote-se que a renda mensal inicial será reajustada pelos
índices previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no
primeiro reajuste.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo
autárquico e dou provimento em parte ao recurso oficial.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital